Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (AGRAVANTE), JOACI FERREIRA GONCALVES NETO - CPF: 889.879.491-68 (AGRAVADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES - CPF: 111.484.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON RIBEIRO - CPF: 650.046.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prova de que a área objeto de penhora seja trabalhada pela família ou de que dela seja retirado o sustento por meio de exploração rural e/ou agrícola, afasta a verossimilhança do direito apto à concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010005-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCIO DE MENEZES

AGRAVADO: JOACI FERREIRA GONCALVES NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Marcio de Menezes
, de decisão que na Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural ajuizada contra
Joaci Ferreira Gonçalves Neto
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para levantamento da penhora recaída sobre o imóvel rural – matrícula n. 15.293, do CRI e Cáceres, realizada no bojo da Ação de Execução n. 0000757-71.2015.8.11.0006.

Alega que não se pode confundir pequena propriedade rural com bem de família e que os documentos colacionados comprovam que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família, sendo fonte de subsistência.

Realça, ainda, quanto a desnecessidade da pequena propriedade rural ser o único imóvel do executado ou mesmo servir de moradia a família.

Sustenta não haver restrição a hipótese de impenhorabilidade apenas para os débitos que tenham origem na atividade produtiva da propriedade, nem mesmo o fato do imóvel estar gravado com garantia real impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os atos de expropriação do imóvel rural com matrícula n. 15.293 do CRI de Cáceres. No mérito, postula pela reforma da decisão a fim de que seja concedida a tutela de urgência a fim de impedir qualquer ato expropriatório até o julgamento da lide declaratória.

Efeito suspensivo indeferido (id 167297661).

Contraminuta (id 170260192). Alega que a garantia hipotecária não foi prestada em benefício da entidade familiar, além de não se tratar da residência da família. Realça que foi realizada perícia judicial na área que constatou a ausência de exploração e de qualquer benfeitoria. Aduz que o imóvel dado em garantia não se caracteriza como bem de família, em particular, porque comprovado que o executado agravante tem outras propriedades. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural ajuizada contra Joaci Ferreira Gonçalves Neto, indeferiu o pedido de tutela de urgência para levantamento da penhora recaída sobre o imóvel rural – matrícula n. 15.293, do CRI e Cáceres, realizada no bojo da Ação de Execução n. 0000757-71.2015.8.11.0006.

Ao que consta, o agravante teve penhorado um imóvel de sua propriedade dado em garantia hipotecária em Escritura Pública de Confissão de Divida e Garantia Hipotecária em Imóvel Rural, consubstanciado numa área de 116,666 hectares, denominada Fazenda Bandeirantes, com matrícula n. 15.293, do CRI de Cáceres.

Nestes autos, alega se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela família, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC.

A controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender os atos de expropriação do bem dado em garantia.

Com efeito, é cediço que a pequena propriedade rural, assim caracterizada a área de até quatro módulos fiscais do município de localização, nos termos do art. 4º, II, da Lei n. 8.629/93, desde que trabalhada pela família, é impenhorável (art. 833, VIII, do CPC).

Ocorre que na hipótese em exame, conquanto o bem penhorado se enquadre como pequena propriedade rural, não há nos autos provas eficientes de que o imóvel é trabalhado pela família, ou que a parte executada retire o seu sustento e de sua família por meio de exploração agrícola.

Vale dizer, além da propriedade ter sido dada em garantia real, e não servir de moradia ao núcleo familiar, não se tem ao certo quanto a ser efetivamente meio de trabalho e subsistência da família, como consignado na r. decisão agravada:

Seguidamente, é necessário pontuar que não há por ora elementos suficientes a corroborar com a afirmativa de que o imóvel é utilizado como moradia da família, ou mesmo que o autor e sua família extraiam da terra recursos para sua mantença, tanto que o autor é empresário e reside na zona urbana desta cidade, mais precisamente na Av. Getúlio Vargas, bairro Jardim do Trevo, denotando que de fato o imóvel não é o único bem de família, tampouco é utilizado para sua subsistência.

Soma-se a informação de que a penhora sobre o imóvel não decorreu de débito gerado da atividade produtiva da própria terra.

Tais circunstâncias, ao menos nesta sede recursal, afastam os requisitos (art. 300, CPC), para a concessão da tutela postula, em particular, a verossimilhança do direito.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PROPRIEDADE É TRABALHADA NO SISTEMA DE AGRICULTURA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, o parte não demonstrou que o imóvel rural penhorado esteja sendo trabalhado por ele e por sua família em sistema de agricultura familiar, não havendo que se falar no reconhecimento da sua impenhorabilidade.

(N.U 1016733-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Anota-se, no entanto, que o direito ainda pode vir assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023